Tribunal: STF
Processo: HC 238535
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido nos autos dos Embargos de Nulidade e Infringentes 7000664-84.2021.7.00.0000.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 311 (por três vezes), 312 e 315, na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar.



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Superior Tribunal Militar, que lhe deu parcial provimento, para estabelecer a pena no patamar de 7 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão. Na sequência, opôs Embargos Infringentes, rejeitados, nos termos da seguinte ementa: 



    EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. RECURSO DEFENSIVO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. PREVISÃO NO CPPM. REVELIA NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEFESA TÉCNICA PRESENTE EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. MAIORIA. CONCURSO FORMAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 70 DO CP. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. CONDUTAS PRATICADAS MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CÚMULO MATERIAL. ART. 79 DO CPM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ACOLHIMENTO. POR MAIORIA. 



    I. É inaplicável o art. 366 do CPP, no âmbito desta Justiça Especializada, em razão da previsão legal da matéria no CPPM e da índole contrária à natureza do processo penal militar.



    II. A citação por edital, prevista no CPPM, é utilizada após inúmeras tentativas em se localizar o Acusado, conforme regramento processual penal militar.



    III. A Revelia ocorre quando o Acusado deixa de comparecer ao ato processual, sem qualquer justificativa, após a sua citação, notificação ou intimação. O feito tramitou com a atuação efetiva da Defesa Técnica, com a garantia da ampla defesa e do contraditório.



    IV. Delitos de uso de documento falso, de falsidade ideológica e de falsidade material foram praticados pelo Acusado, em ocasiões distintas, mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos, não havendo que se falar em concurso formal.



    V. Aplica-se a continuidade delitiva, à luz do art. 71 do CP, no tocante aos crimes de falsidade material (duas carteiras de identidades militares), por se tratarem de delitos de mesma espécie e terem sido cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, de lugar e da maneira de execução.



    VI. Concurso homogêneo de crimes. Incidência do sistema de cúmulo material das penas, na forma do art. 79 da Lei Penal Militar.



    VII. Não acolhimento do recurso. Decisão por maioria. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de nulidade da citação por edital. Ressalta, ainda, a aplicação do art. 366 do CPP comum ao caso. Requer, assim, a concessão da ordem, para decretar a extinção da ação penal 7000060-26.2021.7.00.0000, autuada perante a Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, diante da ausência de citação válida e, por conseguinte, suspender o feito e a contagem do prazo prescricional, por aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos processuais, a partir do chamamento judicial. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal Militar rechaçou a tese de nulidade suscitada nesta impetração, nos termos seguintes: 



    No tocante ao primeiro pleito defensivo, esse não merece ser acolhido. 



    O tema é recorrente e sedimentado nesta Corte quanto à inaplicabilidade da regra contida no art. 366 do CPP, no âmbito desta Justiça Especializada. 



    A um, porque a matéria se encontra prevista no Código de Processo Penal Militar (art. 277 e seguintes), o qual traz em suas hipóteses a realização da citação por edital quando o Acusado estiver em local incerto e não sabido, após reiteradas tentativas em localizá-lo. 



    No caso, consta dos autos certidão do Oficial de Justiça certificando as inúmeras tentativas em localizar o Acusado para fins de sua citação, sendo infrutíferas. 



    A dois, a revelia do Acusado foi decretada após a sua citação por edital, sem que comparecesse, sem motivo justificado, e encontra-se prevista no art. 292 do CPPM. 



    A revelia do Acusado não obsta a tramitação do feito, devendo ser assistido por defesa técnica, em reverência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 



    Há o registro no e-Proc da efetiva atuação da Defensoria Pública da União em todos os atos processuais, no âmbito da APM nº 70000415-44.2019.7.02.0002. Em nenhum momento foram inobservados os princípios constitucionais já mencionados. 



    A três, a aplicação subsidiária de uma norma processual penal comum ocorre quando houver omissão da matéria no CPPM e inexistir prejuízo à índole do processo penal militar. 



    Nesse caso, a matéria está devidamente regulamentada no CPPM, de forma diversa daquela do CPP, e encontra-se em plena vigência, por estar em conformidade com os preceitos basilares da Justiça Militar da União e por estar recepcionada pela Lei Maior. 



    Segundo a Corte Suprema, com posicionamento firmado na Primeira Turma, "no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar" 



    […]



    No caso de a Corte passar a adotar o preceito do art. 366 do CPP comum, isto é, sustar o processo e o lapso prescricional, entende-se, na hipótese sub examen, que estando o acusado em destino ignorado, passa-se a citação editalícia, conforme o previsto em ambos os diplomas penais. 



    Assim, segundo o CPP, caso o acusado não apresente resposta escrita à acusação, isto é, deixe de comparecer ao fórum, no prazo do edital, para ter ciência da acusação, e não constitua defensor, opera-se a inatividade processual ficta, passando o acusado à situação de não encontrado, nos termos do art. 366, suspendendo-se o processo e a prescrição. 



    Compulsando as aludidas disposições legais, depreende-se que, diferentemente do processo penal militar, a norma penal comum concilia, em um único dispositivo, preceito de direito processual mais benéfico - suspensão do processo - com regra de direito penal mais gravosa- suspensão da prescrição - com os efeitos daí decorrentes. 



    [...]



    O réu denunciado por um crime poderá responder por um período prescricional muito superior. Argumentam ser absurdo reabrir um processo após 30 ou 40 anos da ocorrência do fato. Como será conservada a prova testemunhal? Estar-se-ia, assim, violando o direito constitucional do cidadão de ser julgado em prazo razoável, consoante o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da CFB. 



    [...]



    Lapidar, ainda, no tocante à adoção dessa tese, é a rejeição manifestada pelo STF, no julgamento do RE 460971/RS. Vejamos. 



    […]



    A suspensão do processo e da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP, conflita com a disposição contida no art. 1º do CPPM, pois estabelece o aludido dispositivo que o rito processual penal militar é regido por normas próprias. 



    Embora, em sentido estrito, o art. 3º, alínea e, admita a interpretação analógica do CPPM, o mesmo dispositivo deixa claro que tal interpretação possa ocorrer tão somente quando o Códex castrense for omisso a respeito de determinada questão; contudo, não é o que ocorre no presente feito, já que o CPPM prevê o procedimento a ser adotado no caso de revelia. 



    Destarte, tendo se configurado o esgotamento das medidas legais disponíveis para a localização do Acusado, a legislação processual penal castrense estabelece a decretação da revelia sem prejuízo do prosseguimento do processo e do lapso prescricional, nos termos do art. 412 e seguintes. 



    Trata-se, inclusive, de matéria examinada em Decisão desta e. Corte, quando considerou inviável a aplicação do art. 366 do CPP à Justiça Militar da União, por carecer de amparo legal (Habeas Corpus nº 2007.01.034300-8/MG, Rel Min. Gen Ex Sergio Ernesto Alves Conforto, j. em 6 de março de 2007). 



    Irresignada com a Decisão desta Corte no aludido feito, a Defensoria Pública da União impetrou Habeas Corpus junto ao STF. Em acórdão que teve por relatora a ilustre Ministra Dra. Cármen Lúcia (HC 90977/MG, j. em 08.05.2007), o Decisum foi submetido ao escrutínio do Excelso Pretório, sendo referendado nos seguintes termos, in verbis: 



    A Turma negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus em que a Defensoria Pública da União pleiteava a aplicação subsidiária, ao processo penal militar, da regra do art. 366 do CPP ("Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional...). No caso, o paciente fora denunciado pela suposta prática do crime de ingresso clandestino em área de administração militar (CPM, art. 302) e tivera sua revelia decretada em virtude de diversas tentativas frustradas de citá-lo. Considerou-se ausente, no caso, fundamento legal para justificar a aplicação da suspensão prevista no processo penal comum ao processo penal militar. Tendo em conta o caráter excepcional e os pressupostos de interpretação analógica do CPPM, entendeu-se que não existiria omissão a ensejar a incidência da legislação comum. Ademais, salientou-se, que a pretensão implicaria situação desfavorável ao paciente, quanto à interrupção do prazo prescricional, uma vez que esta hipótese não estaria prevista na legislação castrense. (Informativo 466 - HC 90977/MG, j. em 08.05.2007). 



    […]



    Ante o exposto, indefiro o pleito defensivo de aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, no âmbito da Justiça Militar da União, por falta de amparo legal. 



    Como bem destacado pelas instâncias antecedentes, certificado nos autos que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular. Nesse sentido, já decidiu esta CORTE ao julgar pretensão semelhante: 



    […]



    1. É válida a citação por edital quando o pressuposto fático previsto nos artigos 361 e 362 – se o réu não for encontrado – está devidamente confirmado nos autos. A pretensão do impetrante de reconhecer a nulidade da referida citação só pode estar vinculada, portanto, ao reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite na via estreita do habeas corpus.



    (HC 92.615, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJ de 14/12/2007)



    Nesse contexto, a conclusão do Superior Tribunal Militar alinha-se à jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que, “ante norma especial contida no Código de Processo Penal Militar, a revelar que a citação editalícia possui eficácia e validade, impróprio é evocar o disposto na regra geral, ou seja, no artigo 366 do Código de Processo Penal” (HC 126082, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). No mesmo sentido: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 366 do Código de Processo Penal não se aplica aos processos que tramitam na Justiça Militar. Precedente de ambas as Turmas. 3. Agravo improvido.



    (HC 217271 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/10/2022)



    [...] 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 205032 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/12/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REVELIA DECRETADA COM BASE NO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. TRANSFERÊNCIA DE NORMAS ENTRE OS REGIMES PENAIS COMUM E CASTRENSE. INVIABILIDADE. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CARTA MAGNA. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. NÃO RECEPÇÃO DA NORMA PROCESSUAL CASTRENSE PELA CF/1988. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.



    (Omissis...)



    (ARE 814244 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/11/2014)



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CITAÇÃO POR EDITAL. REGRA DO ART. 292 DO CPPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEGALIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVENTUALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPERAÇÃO DOS ARGUMENTOS RELACIONADOS À PRISÃO CAUTELAR. RÉU CUMPRINDO PENA POR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM DENEGADA. 



    I – Na hipótese, a norma de regência está prevista no art. 292 do Código de Processo Penal Militar, não sendo o caso de se invocar a regra geral da matéria, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, por força do princípio da especialidade. 



    [...]



    V – Esta Suprema Corte, ademais, tem entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.



    VIII – Ordem denegada (HC 108.420, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 31/8/2011). 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REVELIA DECRETADA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.



    1. Alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa, fundada na recusa em aplicar, subsidiariamente, o artigo 366 do CPP, no que prevê a suspensão do processo quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. 



    2. O artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. 



    3. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que “se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional”.



    4. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu “não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade”.



    Ordem denegada (HC 91.225/RJ, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 10/8/2007).



    Assim, por encontrar amparo em julgados de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente